Tribunal: TJDFT
Processo: 0753102-21.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0753102-21.2023.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA AGRAVADO: VALMIR ARAGAO VASCONCELOS D E C I S Ã O ALEXANDRE GARCIA DE FRANÇA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO alegando que o AGRAVO DE INSTRUMENTO deve ser conhecido porque “os pedidos embora parecidos atacam atos diferentes”, não se aplicando o princípio da unirrecorribilidade. Requer o provimento dos Embargos Declaratórios para que seja conhecido e provido o Agravo de Instrumento. Em contrarrazões, o Embargado afirma que o recurso traduz mero inconformismo com a decisão embargada. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso. Os Embargos Declaratórios foram interpostos contra a seguinte decisão: “Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por VALMIR ARAGAO VASCONCELOS: “Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentada no ID 167301038, por meio da qual o executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA alega, em síntese: (i) nulidade da intimação para cumprimento de sentença, informando que nunca foi intimado para tanto, (ii) necessidade de suspensão do processo considerando o falecimento de seu procurador, bem como mudança de endereço, (iii) conversão do cumprimento de sentença em liquidação por arbitramento, (iv) excesso de execução com impugnação dos cálculos apresentados informando que a discriminação do débito não traz o índice de correção e nem o termo inicial e final dos juros e da correção monetária, (v) impenhorabilidade do salário, (vi) enriquecimento ilícito do exequente, (vii) prescrição intercorrente, (viii) solicitação de suspensão de qualquer tipo de bloqueio, (ix) fracionamento da execução aos demais executados, (x) que seja reconhecida como devida apenas a importância de R$ 18.479,76, (xi) exclusão das parcelas devidas a partir da aposentadoria do exequente, (xii) a realização de nova perícia técnica no exequente, considerando exercer atividade de sócio de empresa, (xiii) que seja oficiado ao INSS para enviar cópia da perícia e os fundamentos do benefício se provenientes de aposentadoria, a fim de delimitar o termo inicial e final da execução, aplicando-se a prescrição. Em resposta, ID 171130192, o exequente refuta as alegações e solicita a intimação do executado para cumprimento da obrigação, no valor de R$ 610.131,95, bem como o desconto em folha de pagamento de 30%, conforme definido na decisão do Tribunal de ID 166849864. Decido. A alegação inexistência de intimação para a fase processual de cumprimento de sentença não procede. Conforme se verifica dos autos, o acórdão da apelação n. 0000637-82.2005.8.07.0008 (ID 129469168) deu provimento para anulação da sentença de extinção deste cumprimento de sentença, e consequentemente, a continuidade dos presentes autos de execução. Tentou-se no Tribunal a intimação do executado acerca da decisão nos endereços indicados nos autos, considerando ainda a informação de falecimento do patrono, restando infrutíferas as diligências, ao que foi proferido o seguinte despacho “Considerando que os Apelados foram intimados nos endereços constantes nos autos para constituírem novo patrono e quedaram-se inertes, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID 28617036”. Assim, não se verifica a inexistência ou nulidade da intimação, tendo em conta que apenas se deu continuidade ao presente cumprimento de sentença. Ainda, é dever do executado manter os dados atualizados nos autos, sendo a intimação da execução realizada por carta com aviso de recebimento, considerando a falta de procurador constituído, nos termos do artigo 513, § 2o, II, do CPC, sendo considerada válida quando a parte executada houver mudado de endereço sem realizar a comunicação a este Juízo, artigo 513, § 3o. No que tange a alegação de excesso de execução, trata-se de matéria expressamente prevista no rol de alegações passíveis de impugnação constante do art. 525 do CPC. A fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 26/05/2010 (ID 64307298 e 64307300), sendo que tanto o decurso do prazo para pagamento voluntário, como de interposição de impugnação foram certificados nos autos (ID 64307306). Nesse aspecto, a inércia do executado em impugnar a matéria prevista no art. 525, inciso V, do CPC, no prazo consignado em lei, resulta em inegável preclusão do direito de discuti-la. Quando a alegada prescrição intercorrente, vide o exposto no acórdão de ID 129469168. Ainda, não ser verifica a necessidade de, neste momento processual, a liquidação da sentença. Tratam-se os autos de sentença com valores definidos, necessitando apenas de atualização, a exemplo da planilha de ID 171132701. Além do que, as demais matérias alegadas pelo executado é própria da fase de conhecimento, de modo que o debate na atual fase processual encontra óbice diante do que prevê o art. 508 do CPC, in verbis: "Art. 508. Transitada em julgado a decisão de mérito, considerar-se-ão deduzidas e repelidas todas as alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao acolhimento quanto à rejeição do pedido". Ademais, a exceção de pré-executividade é cabível apenas para invocar vícios de ordem pública, hipótese que não ocorre na espécie. Por todo o exposto, rejeito a exceção de pré-executividade. Intime-se a parte exequente para informar conta bancária para recebimentos dos valores, conforme disposto no acórdão de ID 166849864, que autorizou a penhora de 30% da remuneração líquida do executado, até a satisfação do crédito. Prazo: 05 (cinco) dias. Preclusa esta decisão, cumpra-se o determinado no acordão de ID 166849863, com expedição de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para proceder ao desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, a ser depositado na conta bancária a ser informada pelo exequente.” (...) “A despeito de terem sido opostos embargos de declaração, é cediço que estes não se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. Na hipótese dos autos, porém, não há nenhum desses vícios, porquanto o ato hostilizado foi fundamentado de forma clara, não contendo, pois, as hipóteses do artigo 1022, do CPC. Percebe-se que, na verdade, o embargante pretende a modificação da decisão para adequar ao seu particular entendimento, o que é incabível. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e mantenho o decisum embargado. Intimem-se. No que concerne ao pedido de intimação dos demais devedores para pagamento de suas quotas, bem assim de nomeação de curador, indefiro-o, porquanto se trata de obrigação solidária, de modo que o devedor que satisfaz a dívida por inteiro tem direito de exigir dos demais as suas quotas, havendo presunção relativa de divisão igualitária (CC, art. 283). Sendo assim, caberá ao primeiro executado buscar o ressarcimento daquilo que pagou a maior junto aos demais executados. Relativamente à impugnação de ID 174611118, ressalto que se mostra prejudicada a análise em razão da intempestividade. Cumpra-se o determinado no acordão de ID 166849863, com expedição de ofício à CAIXA ECONOMICA FEDERAL, para proceder ao desconto de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do executado ALEXANDRE GARCIA DE FRANCA, a ser depositado na conta bancária informada pelo exequente em ID 174473460.” O Agravante sustenta (i) que a sentença não estabeleceu a individualização das obrigações, mas a solidariedade não pode ser presumida; (ii) que o pagamento de toda a dívida para depois receber dos demais obrigados acarretará prejuízo impossível de ser revertido; (iii) que é evidente a má-fé do Agravado, que exerce atividade empresarial e está aposentado; (iv) que, diante da anulação da sentença que extinguiu o cumprimento, os demais executados devem ser intimados; (v) que é necessária a liquidação por artigos; (vi) que a indenização deveria ser paga até a aposentadoria do Agravado em 04/10/2013; (vii) que os cálculos apresentados pelo Agravado não consideraram a antecipação de tutela deferida em 30/09/2011; (viii) que a intimação do devedor em cumprimento de sentença deve ser efetuada por carta com aviso de recebimento; e (ix) que o pagamento integral da dívida comprometerá seu direito ao mínimo existencial. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para “Que seja realizada a INTIMAÇÃO dos demais executados para cumprirem a obrigação por se tratar de obrigação não solidária e não derivada de lei; ou de vontade das partes e viola o artigo 2 do CCB; inclusive com a apreciação da IMPUGNAÇÃO ID 174611118 que não foi apreciada pelo Juízo; sob pena de negativa de prestação jurisdicional; ampla defesa e o contraditório; b) A realização de audiência de conciliação e julgamento com todos os envolvidos; na qual o agravante apresentará proposta de acordo e as partes poderão compor os valores individualmente, ou a sua liquidação mediante artigos ou cálculos periciais; com nova perícia a fim de aferir se a lesão persiste; c) A suspensão da determinação judicial que determina o desconto de 30% do seu salário até que seja oficiado o INSS para informar se o auxilio doença do exequente foi convertido em aposentadoria ou se o mesmo encontra-se em condições de se aposentar a fim de apurar a liquidez e certeza da determinação contida no item (4) do titulo executivo extrajudicial, informando o termo inicial de sua aposentadoria a fim de ser excluído dos cálculos de liquidação; 5) No mérito requer o provimento do presente agravo com a concessão e confirmação do EFEITO SUSPENSIVO ativo até o julgamento das medidas incidentes apresentadas com a apreciação da IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA e o PEDIDO DE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO entre as partes, exequente e executados, intimando os demais executados nos endereços indicados no ID 175111478”. Preparo não recolhido, diante do requerimento dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, “incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Essa é a hipótese dos autos, tendo em vista que o Agravante interpôs dois recursos contra a mesma decisão, o primeiro autuado como Agravo de Instrumento 0743283-60.2023.8.07.0000, distribuído ao e. Desembargador AISTON HENRIQUE DE SOUSA, no qual já foi proferida decisão liminar. Embora tenha havido o julgamento dos Embargos de Declaração opostos pelo Agravante, não houve qualquer alteração do julgado. Em virtude do princípio da unirrecorribilidade, implicitamente albergado no artigo 994 do Código de Processo Civil, não é processualmente viável a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão judicial. Conforme ensina Moacyr Amaral Santos: “Da mesma decisão, sentença ou acórdão não se admite a interposição simultânea de mais de um recurso. Aplicação do princípio da unirrecorribilidade: proibição de interposição simultânea de mais de um recurso. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Saraiva, Volume 3, 22a ed., Atualizada por Maria Beatriz Amaral Santos Köhnen, p. 90)” Nessa contingência, deve ser conhecido apenas o recurso primeiramente interposto. Na linha do que decidiu o Supremo Tribunal Federal: “CUMULATIVA INTERPOSIÇÃO DEDOIS (2) RECURSOS CONTRA A MESMA DECISÃO, FORA DAS HIPÓTESES LEGAIS- OFENSA AO POSTULADO DA SINGULARIDADE DOS RECURSOS – NÃO CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO. O princípio da unirrecorribilidade, ressalvadas as hipóteses legais, impede a cumulativa interposição, contra o mesmo ato decisório, de mais de um recurso. O desrespeito ao postulado da singularidade dos recursos torna insuscetível de conhecimento o segundo recurso, quando interposto contra a mesma decisão. Doutrina. Precedentes. (EDCL nos EDCL no 2o AGRG no AI 776.337/DF, 2a T., rel. Min. Celso de Mello, DJe 44/2012)” Isto posto, nego seguimento ao recurso com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.” As razões recursais não infirmam a decisão embargada, tendo em vista que a interposição do Agravo de Instrumento 0743283-60.2023.8.07.0000 sedimentou a preclusão recursal e assim impede o conhecimento do segundo Agravo de Instrumento interposto contra o mesmo pronunciamento judicial. É indiferente que os recursos não tenham exatamente o mesmo objeto. Os princípios da unirrecorribilidade e da consumação, assentados na preclusão consumativa, impedem a interposição de mais de um recurso contra a mesma decisão. Na precisa abordagem de Sérgio Gilberto Porto e Daniel Ustárroz: “No momento em que a parte faz uso de determinado recurso, opera-se a preclusão consumativa, ou seja, desaparece a possibilidade de outras impugnações contra aquela mesma decisão, ainda que haja a desistência do recurso anteriormente interposto. Desta forma, caracterizada a interposição de dois ou mais recursos contra a mesma decisão, apenas o primeiro poderá ser apreciado pelo órgão judicial competente, pois o segundo terá sua admissibilidade negada em face da preclusão consumativa. O melhor critério para se aferir qual dos recursos merecerá conhecimento é justamente o momento de sua interposição, determinando-se a inacessibilidade do recurso tardio. (Manual dos Recursos Cíveis, 5a ed., Livraria do Advogado, p. 59)” Não há, portanto, vício a ser corrigido na via dos embargos declaratórios. ISTO POSTO, nego provimento aos Embargos de Declaração. Publique-se. Brasília, 15 de setembro de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator